Tribunal: TJSP
Processo: 1005984-30.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. A prova documental revela que houve mero detalhamento, na fatura, dos serviços que compõem o plano contratado pela autora, sem qualquer prejuízo a ela, pois não houve extrapolação do valor total. Precedentes desta Col. Câmara. Sentença mantida.

Recurso

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. A prova documental revela que houve mero detalhamento, na fatura, dos serviços que compõem o plano contratado pela autora, sem qualquer prejuízo a ela, pois não houve extrapolação do valor total. Precedentes desta Col. Câmara. Sentença mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1005984-30.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é apelante AMANDA DE OLIVEIRA MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005984-30.2018.8.26.0482
____________________________________________________________________________________________
1005984-30.2018.8.26.0482 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE – 1a VARA CÍVEL
Apelante: AMANDA DE OLIVEIRA MARQUES
Apelada: TELEFONICA BRASIL S/A
MM. Juiz Prolator: Fábio Mendes Ferreira
VOTO No 34.497
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória
de inexigibilidade de cobrança c.c. repetição de
indébito e indenização por danos morais. A prova
documental revela que houve mero detalhamento, na
fatura, dos serviços que compõem o plano contratado
pela autora, sem qualquer prejuízo a ela, pois não
houve extrapolação do valor total. Precedentes desta
Col. Câmara. Sentença mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 182/185, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de cobrança c.c.
repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00, observado o benefício da justiça gratuita.
Apela a requerente (fls. 188/194). Sustenta, em suma,
que não prospera a alegação da requerida de que os serviços impugnados
estão inseridos no contrato, sem cobrança adicional. Aduz que, ao contrário do
entendimento expressado pelo MM. Juiz a quo, se o lançamento fosse
meramente elucidativo, não estaria destacado na fatura, pouco importando
que o valor prometido ao consumidor seja o mesmo. Assevera que,
independentemente da razão pela qual a cobrança está discriminada – para

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005984-30.2018.8.26.0482
____________________________________________________________________________________________
1005984-30.2018.8.26.0482 – RELATOR GOMES VARJÃO
elidir aumento na fatura, alterar o regime de tributação ou motivos contábeis –,
o fato que a ré cobra por serviços aos quais não aderiu, condicionando o plano
pós-pago de forma indissociada ao “combo digital”. Afirma que cabia à ré
demonstrar a contratação daquele serviço específico ou que estava englobado
no valor do plano, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, ônus do qual
não se desincumbiu, deixando de apresentar o instrumento do contrato
celebrado ou as faturas emitidas desde a adesão ao plano. Ressalta que o
CDC reputa abusivo o fornecimento de produtos ou serviços atrelados à
contratação de outros, pois suprime do consumidor a opção de contratar o que
lhe convém, dispensando aquilo que não tem utilidade. Alega que não há nos
autos prova de que tinha prévia ciência de que a contraprestação mensal seria
de R$ 44,99, na qual embutida a remuneração pelo serviço questionado,
sendo insuficiente para tanto os “prints” de promoções e documentos
unilaterais trazidos com a contestação. Para que a cobrança fosse
considerada legal e regular, defende, era necessário contrato ou termo de
adesão subscrito pelo consumidor que a autorizasse, prova que a apelada
tinha condições de produzir, não apenas um regulamento genérico, sem
assinatura, ou comunicado veiculado em jornal, que não satisfazem o dever de
informação. Argumenta que o regulamento da ré demonstra que o consumidor
não tinha opção de ser desvincular dos serviços, o que configura prática
abusiva. Pondera que, nesse contexto, o débito referente aos “Serviços de
Terceiros Telefônica Data” é juridicamente inexistente, impondo a restituição
dos valores pagos a esse título. Aduz que a frustração causada pela cobrança
de serviço não contratado, que foi obrigada a pagar para não ter seu nome
inserido no rol de inadimplentes, aliada aos transtornos decorrentes da inércia
e descaso da ré diante de suas inúmeras reclamações, não podem ser
considerados mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por dano
moral. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005984-30.2018.8.26.0482
____________________________________________________________________________________________
1005984-30.2018.8.26.0482 – RELATOR GOMES VARJÃO
Recurso contrariado (fls. 305/317).
É o relatório.
Em síntese, relata a apelante, na inicial, que contratou à
ré o plano de telefonia “Vivo Controle 2GB”, mas tem sido irregularmente
cobrada pelos “serviços de terceiros TDATA”, aos quais não aderiu. Pugna
pela declaração de inexigibilidade desses valores e pela condenação da ré a
lhe restituir tudo o que pagou a esse título, além de indenização por danos
morais, que estima em R$ 15.000,00.
Na contestação de fls. 43/57, em suma, a requerida alega
que não há qualquer ilegalidade na cobrança impugnada, pois o valor mensal
do plano adquirido pela autora, R$ 44,99, é composto de duas parcelas: R$
30,99 pelos serviços de telefonia e R$ 14,00 relativos aos serviços de
terceiros, verbas que estão especificadas separadamente na fatura para
atendimento aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.
Após a réplica (fls. 89/91), outras provas não foram
produzidas, sobrevindo a r. sentença, que julgou improcedente a lide.
Em que pese aos argumentos declinados pela apelante,
o recurso não comporta provimento.
A prova documental produzida nos autos é apta a
demonstrar que não há qualquer irregularidade na cobrança impugnada, na
medida em que o valor total do plano “Vivo Controle 2GB” (R$ 44,99) é
composto precisamente pela soma do serviço de telefonia (R$ 30,99) e dos
serviços digitais custeados pela importância lançada sob a rubrica “serviços de
terceiro Telefônica Data” (R$ 14,00).
A discriminação se justifica por questões operacionais,

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005984-30.2018.8.26.0482
____________________________________________________________________________________________
1005984-30.2018.8.26.0482 – RELATOR GOMES VARJÃO
dado que os serviços são prestados por empresas diferentes, embora
integrantes do mesmo grupo econômico. No ponto, a requerida esclarece que
a Telefônica Brasil S/A atua exclusivamente na exploração de serviços de
telecomunicações e, portanto, é responsável pela prestação do Serviço Móvel
Pessoal (SMP), ao passo que à Telefônica Data S/A (TDATA) incumbe a
prestação dos serviços de interatividade disponibilizados aos consumidores.
Houve, portanto, mero detalhamento da cobrança na
fatura, sem qualquer prejuízo à autora, visto que não existiu cobrança além do
valor atribuído ao plano “Vivo Controle 2GB”, que a própria apelante afirma ter
contratado, razão pela qual era dispensável a apresentação de contrato escrito
ou gravação telefônica.
Anote-se que o regulamento dos planos “Vivo Controle”
(fls. 79/85) já traz em seu bojo a discriminação do valor total de R$ 44,99 entre
“serviços móveis” (R$ 30,99) e “valor combo digital” (R$ 14,00). Conquanto no
apelo a autora busque diminuir o valor probatório do documento, não cuidou
de impugna-lo especificamente na réplica, nem ao menos negou que o plano
tivesse o valor total de R$ 44,99.
Esta Col. Câmara já teve diversas oportunidades de se
debruçar sobre a cobrança questionada pela autora, em ações idênticas a
esta, concluindo por sua regularidade. Confiram-se, a propósito, os seguintes
precedentes, inter plures:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – Contratação de serviços de telefonia – Alegada
cobrança abusiva de "Serviços de Terceiros TData" –
Inocorrência – Fatura que apenas passou a discriminar os
serviços, sem qualquer cobrança de valor adicional – Sentença

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005984-30.2018.8.26.0482
____________________________________________________________________________________________
1005984-30.2018.8.26.0482 – RELATOR GOMES VARJÃO
mantida – Recurso não provido.
(Apelação no 1001365-38.2018.8.26.0456, Rel. Des. LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI, j. 07.05.2020)
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização.
Ausência de controvérsia sobre o plano contratado. Fatura
que, mantido o valor total, limita-se a discriminar os serviços
fornecidos. Regularidade. Ação improcedente. Precedentes
desta C. Câmara e E. Corte. Provido o recurso da requerida, e
prejudicado o do autor.
(Apelação no 1008758-33.2018.8.26.0482, de minha relatoria,
j. 17.02.2020)
Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de
inexigibilidade de cobrança de "serviços de terceiros TDATA"
c/c indenização por danos morais. Improcedência. Pacote
promocional de serviços de telefonia móvel no qual incluídos
minutos de ligações, dados de internet e combo digital, com
disponibilização de interatividade. Desdobramentos de serviços
contratados, com nomenclaturas diferentes de subprodutos.
Oferta comum de mercado, na qual os serviços são
indissociáveis, sem cobrança adicional ou acréscimo de
valores. Não utilização de um dos serviços que deveria ser
analisada quando da contratação, não havendo que se falar
em sua inexigibilidade ante sua efetiva disponibilização.
Sentença de improcedência mantida. Apelo improvido.
(Apelação no 1001141-03.2018.8.26.0456, Rel. Des. SOARES
LEVADA, j. 07.10.2019)
Telefonia. Desmembramento de cobrança de serviço telefônico
com manutenção do valor global do pacote contratado.
"Serviços de Terceiro TData". Regularidade. Sentença de
improcedência mantida. Honorários advocatícios majorados.
Recurso improvido.
(Apelação no 1003629-47.2018.8.26.0482, Rel. Des. NESTOR
DUARTE, j. 23.09.2019)
Correta, portanto, a r. sentença, que está de acordo com
os elementos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, merecendo
integral confirmação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005984-30.2018.8.26.0482
____________________________________________________________________________________________
1005984-30.2018.8.26.0482 – RELATOR GOMES VARJÃO
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios de
sucumbência para R$ 1.500,00, ressalvado o benefício da justiça gratuita.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator